Tribunal: STF
Processo: RHC 66006
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-12
Data de publicação: 1988-04-12

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: EXIGÊNCIA DE LARGO EXAME DE PROVAS.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: IMPOSSIBILIDADE, NO MOMENTO.
INCABIVEL DETERMINAR-SE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POSTO QUE,
PARA TANTO, SERIA NECESSARIO AMPLO EXAME DAS PROVAS, INVIAVEL,
ENTRETANTO, NA VIA ESTREITA DO 'HABEAS CORPUS'.
DE NEGAR-SE, OUTROSSIM, O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA,
SE E CERTO QUE A PACIENTE SE ENCONTRA FORAGIDA, TENDO SIDO MEDIDA
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NA DECISÃO JUDICIAL QUE A DETERMINOU,
DEVENDO, POREM, O JUIZ, APÓS A APRESENTAÇÃO DA PACIENTE E SEU
INTERROGATORIO, VERIFICAR SE HÁ, REALMENTE, NECESSIDADE DE MANTE-LA
PRESA PREVENTIVAMENTE, ANTE A SITUAÇÃO DO PROCESSO.